Tribunal: TJSP
Processo: 1005209-82.2022.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
APELAÇÃO - INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO - "GOLPE DO BOLETO FALSO" - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - IRRESIGNAÇÃO DE AMBAS AS PARTES.
RECURSO DA REQUERIDA - Emissão de boleto pela plataforma do Banco C6, o qual foi liquidado pelo consumidor acreditando tratar-se de quitação de parcelas de sua dívida de cartão de crédito - Nexo causal não fulminado pela culpa de terceiros

Ementa:
APELAÇÃO - INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO - "GOLPE DO BOLETO FALSO" - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - IRRESIGNAÇÃO DE AMBAS AS PARTES.
RECURSO DA REQUERIDA - Emissão de boleto pela plataforma do Banco C6, o qual foi liquidado pelo consumidor acreditando tratar-se de quitação de parcelas de sua dívida de cartão de crédito - Nexo causal não fulminado pela culpa de terceiros ou da vítima - Instituição requerida incorreu em ilícito civil na modalidade culposa ao não garantir a segurança que dela se esperava, permitindo que terceiro fraudador abrisse conta e gerasse boleto em sua plataforma, para uso em intento criminoso, sem a adoção de qualquer medida de preventiva - Fortuito interno - Responsabilidade objetiva - Correta a condenação ao ressarcimento do valor pago pela parte autora (R$ 1.521,53) - Jurisprudência.
RECURSO DO AUTOR - Pretensão de declaração de quitação do débito de cartão de crédito - Inviabilidade - Pagamento não ocorreu pela via adequada e foi feito a terceiro não integrante da relação entre as partes - Inexistindo participação do banco no intento criminoso, nem má-fé em sua conduta - Pedido de devolução em dobro não acolhido - Danos morais suportados pela autora decorreram diretamente da conduta do terceiro fraudador.
RECURSOS DESPROVIDOS.